Tribunal: TJSP
Processo: 2086096-76.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Impugnação à penhora – Bem de família – Imóvel utilizado como residência habitual da executada – Comprovação suficiente – Impenhorabilidade reconhecida – Fração ideal de imóvel indivisível – Contaminação da totalidade do bem – Improcedência do inconformismo - A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - Impugnação à penhora – Bem de família – Imóvel utilizado como residência habitual da executada – Comprovação suficiente – Impenhorabilidade reconhecida – Fração ideal de imóvel indivisível – Contaminação da totalidade do bem – Improcedência do inconformismo - A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao bem de família não exige a propriedade exclusiva do imóvel, sendo suficiente que o devedor resida habitualmente no bem, ainda que este pertença a mais de um titular - Demonstrada a residência habitual da executada no imóvel por meio de documentos idôneos – aviso de recebimento de correspondência entregue no endereço do imóvel (fls. 45), declarações de imposto de renda (fls. 253/263) e contas de consumo (fls. 134/170) – , e considerando que a citação da executada se deu no próprio endereço do bem penhorado, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade - A impenhorabilidade da fração ideal de imóvel indivisível contamina a totalidade do bem, não sendo possível a constrição sequer da quota-parte pertencente à executada – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.